Tribunal: TJMT
Processo: 0001121-17.2015.8.11.0047
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001121-17.2015.8.11.0047
RECORRENTE: SONIA MARIA DE ASSUNCAO PINTO MENDONÇA
RECORRIDO: REAL E BENEMERITA ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BENEFICENCIA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 85836460) interposto por SONIA MARIA DE ASSUNCAO PINTO MENDONÇA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77541966):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – PRELIMINAR REJEITADA - PEDIDO DE EXCLUSÃO DOS DADOS DA AUTORA DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – COBRANÇA ORIUNDA DE CONTRATO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES - CONTRATO VÁLIDO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO (COAÇÃO) E ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADOS – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se não se verifica a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada a preliminar. Se apenas parte da dívida exigida é de responsabilidade da operadora do plano de saúde, a outra parte é de responsabilidade da autora que celebrou contrato de prestação de serviços válido com a requerida. O estado de perigo constitui vício de consentimento no qual se assume obrigação excessivamente onerosa, em razão da premência de salvar a si mesmo, ou a membro de sua família. Não se considera estado de perigo o simples fato de a contratante se comprometer, conscientemente, a pagar valor acima de suas condições financeiras, de modo a assegurar a sua sobrevida ou de algum familiar próximo. As informações contidas no contrato assinado pela devedora, suprem o dever de informação exigido no CDC. A existência de inadimplemento de parte da dívida, que é de responsabilidade da autora, faz com que a inclusão de seus dados em cadastros restritivos configurem apenas exercício regular de direito do credor.
(TJ-MT 00011211720158110047 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)
Opostos embargos de declaração (id 78872470), estes foram rejeitados (id 82601990).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Sonia Maria de Assunção Pinto Mendonça, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 156 do Código Civil e 51, IV e §2o do CDC, ao argumento de que “(...) é evidente a invalidade do contrato, uma vez que a recorrente não concordou conscientemente com as cláusulas do serviço, eis que, em razão da situação que sua mãe se encontrava, sequer teve condições psicológicas para analisar os termos do contrato e, por óbvio, não tinha tempo para uma consulta jurídica prévia. (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 6o e 14 do CDC, ao fundamento de que “(...) a inscrição indevida no momento em que se encontrava uma liminar em vigência, juntamente com o ajuizamento da ação de consignação em pagamento pelo plano de saúde, é prova robusta e idônea não apreciada pelo v. acórdão (...)”.
Recurso tempestivo (id 77479082) e preparado (id 86553452).
Contrarrazões apresentadas (id 88551960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
A recorrente alega a violação aos artigos 156 do Código Civil e 51, IV e §2o do CDC, ao argumento de que “(...) é evidente a invalidade do contrato, uma vez que a recorrente não concordou conscientemente com as cláusulas do serviço, eis que, em razão da situação que sua mãe se encontrava, sequer teve condições psicológicas para analisar os termos do contrato e, por óbvio, não tinha tempo para uma consulta jurídica prévia. (...)”.
Acerca do aludido ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Em que pese a apelante encontrar-se em situação na qual era premente a necessidade de atendimento médico de sua mãe, esse fato, por si só não implica em estado de perigo.
(...)
Observa-se das notas fiscais apresentadas que não se fazem presentes a exigência de serviços desnecessários ou mesmo a cobrança de valores acima dos praticados no mercado, de modo que há que ser rejeitada a alegação de vício de consentimento ou de coação em virtude de estado de perigo. (...)”.
A recorrente ainda suscitou a afronta aos artigos 6o e 14 do CDC, ao fundamento de que “(...) a inscrição indevida no momento em que se encontrava uma liminar em vigência, juntamente com o ajuizamento da ação de consignação em pagamento pelo plano de saúde, é prova robusta e idônea não apreciada pelo v. acórdão (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido que “(...) se persiste a dívida, não há falar-se em inclusão indevida nos cadastros de inadimplentes (...)”.
Com efeito, a revisão do entendimento firmado no aresto recorrido quanto às questões levantadas enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. EXECUÇÃO. ESTADO DE PERIGO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCLUDENTE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir pela existência de estado de perigo. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório, vedado em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1585877 SP 2016/0042396-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020) (g.n)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CANCELAMENTO DE REGISTRO INDEVIDO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INVIABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp: 1162629 MG 2017/0218282-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/08/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018) (g.n)
Destaca-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade relativos à alínea “c” (art. 105, III, CF), em razão da aplicação da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça